Tribunal: TJDFT
Processo: 0003053-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. DELAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4° DA LEI 13.654/2018. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos, não sendo possível a aplicação analógica da redução da pena de 2/32.

2. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a causa de aumento de pena do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

3. Recurso conhecido e desprovido.